Tribunal: CARF
Processo: 10830.720840/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720840/2012-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1102-000.317 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
ANK - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem intime a Recorrente a demonstrar e justificar
individualizadamente a origem de cada depósito bancário que gerou a alegada omissão de receita
objeto do lançamento e comprovar a vinculação com as provas apresentadas nos autos, podendo
a Recorrente apresentar outras que entender necessárias. Vencido o Relator Lizandro Rodrigues
de Sousa, que negava provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor,
pela conversão do julgamento em diligência, o conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente substituto e relator
(documento assinado digitalmente)
Fredy Jose Gomes de Albuquerque - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fenelon Moscoso de
Almeida (suplente convocado(a)), Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Andre Severo Chaves e
Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente substituto). Ausente, justificadamente, o Conselheiro
Fernando Beltcher da Silva, substituído pelo conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em que a recorrente insurge-se contra decisão no
Acórdão da DRJ (e-fls. e ss) que considerou procedente o lançamento, para manter integralmente
o crédito tributário exigido referentes ao ano-calendário de 2007, apurado em conformidade com
o regime de apuração do lucro arbitrado.
Assim dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. e ss):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720840/2012-15
Fl. 3930
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1102-000.317 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720840/2012-15

Por meio dos autos de infrações de fls. 5 a 125, são exigidas do contribuinte acima
identificado as importâncias relacionadas na seguinte tabela, referentes ao ano-
calendário de 2007, apuradas em conformidade com o regime de apuração do lucro
arbitrado, acrescidas de multa de ofício de 112,5% e de juros de mora, totalizando R$
2.041.506,14.

O lançamento do IRPJ decorreu de omissão de receitas por presunção legal - "depósitos
bancários de origem não comprovada'.
Consta do auto de infração a seguinte razão do arbitramento (fls. 6):

Como lançamentos decorrentes da matéria tributável apontada no lançamento de IRPJ,
foram lavrados também autos de infrações a título de Contribuição para o PIS, de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, conforme descrito nos Autos de Infrações e
detalhado no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante dos Autos de Infrações.
1. DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
A autoridade autuante relatou no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante dos
autos de infrações, os seguintes fatos (fls. 42 a 125):
• Trata-se de ação fiscal desenvolvida nos termos do Registro de Procedimento Fiscal -
RPF n° 08.1.04.00-2009-00957-5, referente ao período de 01/2006 a 12/2007. O
presente processo se refere ao ano-calendário de 2007, sendo que anteriormente houve
encerramento parcial da fiscalização, referente ao ano-calendário de 2006, com
lançamentos de ofício dos tributos vinculados ao regime de tributação do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - Simples Federal - objeto do processo n°
10830.002574/2011-64;
• O enfoque da ação fiscal está na comprovação da origem dos recursos
depositados/creditados em contas bancárias, uma vez que o Fiscalizado apresentou
movimentação de crédito bancário 47 vezes superior à receita declarada na sistemática
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1102-000.317 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720840/2012-15

do Simples Federal (período de 01/2007 a 06/2007) e do Simples Nacional (período de
07/2007 a 12/2007);
• No ano-calendário de 2007, o contribuinte declarou a receita bruta de R$ 239.740,00,
não obstante sua movimentação bancária ser de R$ 11.486.678,95 no mesmo período;
• A empresa foi excluída do Simples Federal, com efeitos no período de 01/01/2007 a
30/06/2007, e do Simples Nacional, a partir de 01/07/2007, mediante Atos Declaratórios
Executivos n° 6 e n° 7, de 24/02/2011, publicados no Diário Oficial da União - DOU de
02/03/2011, por ter auferido receita bruta, no ano-calendário de 2006, acima do limite
de R$ 2.400.000,00 (objeto do processo n° 10830.003408/2011-85, apensado ao
processo n° 10830.002574/2011-64);
• A empresa é sociedade por cotas de responsabilidade limitada, tendo por objetivo a
"Prestação de serviços auxiliares para as empresas em geral, tais como: cobranças
amigáveis e rotinas de serviços gerais, exceto os que dependam de conselhos ou órgãos
de classe profissionais ou assemelhados";
• Mediante Termo de Início de Procedimento Fiscal, com ciência pessoal em
13/07/2009, a empresa foi intimada a apresentar cópia do contrato social e alterações;
Livro Caixa ou Diário e Razão; relação de processos de consultas perante à RFB e
referentes a ações judiciais, e informações sobre eventuais compensações de tributos
federais contemplados na ação fiscal. Os referidos documentos foram apresentados
juntamente com a resposta do Fiscalizado datada de 30/07/2009;
• Mediante Termo de Intimação de 10/09/2009, foram solicitadas notas fiscais fatura e
recibos de mão-de-obra de serviços prestados; escrituração fiscal em meio digital e
arquivos SINTEGRA. O contribuinte apresentou notas fiscais de prestação de serviços
referentes aos anos de 2006 e 2007 e declaração de que a empresa não possuía arquivos
do SINTEGRA;
• Mediante Termos de Intimações Fiscais n° 02 e 03, com ciência em 17/12/2009 e
18/01/2010, respectivamente, a pessoa jurídica foi intimada a apresentar fichas
cadastrais de todas as contas bancárias, extratos das movimentações financeiras no
Banco Bradesco e no Banco do Brasil nos anos-calendário de 2006 e 2007, e a
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados;
• Em 17/08/2010, a empresa foi reintimada a apresentar os extratos do Banco do Brasil
referentes ao período de janeiro a março/2006 e os documentos comprobatórios da
movimentação financeira de todas as contas bancárias e ficha cadastral;
• Após análise dos extratos bancários apresentados pelo Fiscalizado, foi emitido o
Termo de Intimação n° 008, com ciência em 30/08/2010, para comprovar,
individualmente, a origem dos depósitos/créditos bancários especificados, referentes ao
ano-calendário de 2006, alertando-se que a não comprovação poderia ensejar o
lançamento por omissão de rendimentos, conforme art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996;
• Em 22/09/2010, o Fiscalizado apresentou os extratos bancários do Banco do Brasil
que haviam sido solicitados; listagem "Análise detalhada e comprovação individual de
origem dos dados contidos no Demonstrativo de créditos bancários", período de janeiro
a maio/2006 - Banco Bradesco. Na mesma data foi solicitada prorrogação do prazo por
60 dias para apresentação da documentação restante, o que foi autorizado pela
autoridade fiscal;
• Em 08/11/2010, foi apresentado complemento da listagem referente aos créditos
Banco Bradesco, período de junho a dezembro/2006, e listagem relativa aos créditos
bancários no Banco do Brasil - período de abril a dezembro/2006;
Fl. 3932
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1102-000.317 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720840/2012-15

• Em 18/01/2011, a empresa foi intimada a comprovar a origem dos créditos constantes
nos extratos do Banco do Brasil;
• Tendo em vista a não comprovação da origem dos valores creditados nas contas do
Banco do Brasil e Banco Bradesco, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal n° 10, em
31/01/2011, reintimando a pessoa jurídica a apresentar tais esclarecimentos e
documentos comprobatórios, alertando-se sobre a possibilidade do lançamento por
omissão de rendimentos com base no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996;
• A ANK informou que "é uma empresa de prestação de serviços que realiza cobrança
amigável dos recebíveis oriundos das atividades industriais, comerciais e prestação de
serviços de seus clientes, repassando-lhes os referidos valores depois de liquidados".
Em 11/02/2011, informou que "os títulos, uma vez cobrados e seus valores repassados
aos clientes endossantes eram devolvidos aos clientes que os inutilizavam, uma vez que
sua função havia sido cumprida, não existindo motivo para que estes permanecessem
em poder da requerente ou do endossante". Entendeu ter justificando, assim, a não
apresentação de documentação hábil e idônea referente aos créditos bancários.
Esclareceu, quanto a não comprovação do repasse dos valores creditados, em função das
cobranças efetuadas, aos clientes, que "esse repasse é feito quando solicitado, nos
valores solicitados e da forma solicitada pelo cliente num regime dinâmico e contínuo,
assim como dinâmica e contínua são também as entradas dos valores cobrados para os
mesmos clientes, como é perceptível na avaliação dos extratos bancários. Essa
movimentação dinâmica e contínua é mesmo a essência da atividade de cobrança,
tornando muito difícil, senão impossível a conciliação entre entradas e saídas
individualizadas. Essa prática só ganha sentido se essência da atividade de cobrança,
tornando muito difícil, senão impossível a conciliação avaliado um período maior de
tempo ";
• Apesar de regularmente intimada a comprovar a origem dos valores creditados em
suas contas bancárias, a empresa não apresentou qualquer resposta satisfatória. O
contribuinte apresentou somente uma listagem por ele elaborada denominada "análise
detalhada (relação de títulos cobrados, contendo número do título, identificação do
sacado, identificação do cliente endossante, data de vencimento, data de pagamento e
valor de entrada) e comprovação individual de origem dos dados contidos no
'Demonstrativo de Créditos Bancários'". Não foram apresentados, entretanto, os
documentos comprobatórios das respectivas operações;
• Dessa forma, houve o lançamento do IRPJ e tributos reflexos decorrentes dos
depósitos/créditos bancários em que não foi comprovada a origem dos recursos, na
forma do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos ";
§ 3 ° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
indidualizadamente, observado que nao serão considerados:.
Fl. 3933
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1102-000.317 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720840/2012-15

I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica:
• Foram excluídos da relação dos créditos aqueles que claramente não representam
receitas, tais como estornos, cheques devolvidos e não compensados;
• Em 24/02/2011 foi efetuado o lançamento de ofício (processo administrativo n°
10830.002.574/2011-64) referente ao ano-calendário de 2006;
• Foram emitidos Termos de Continuidade da Ação Fiscal em 20/04/2011, 15/06/2011 e
19/08/2011. Em 11/10/2011, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal n° 11 solicitando
a apresentação de relatório analítico dos valores que deram origem aos lançamentos na
conta n° 2.1.009.00001 - Créditos de Cobrança (Livros Diário e Razão de 2007), e a
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, os valores creditados/depositados
que foram repassados aos seus clientes;
• Após autorização de prorrogação do prazo, o Fiscalizado apresentou, em 30/11/2011,
"planilhas das liquidações diárias de cobrança por banco e dos valores diários
repassados aos clientes ou aos seus indicados", entretanto não houve apresentação de
qualquer documento que comprovasse a movimentação financeira;
• Foram apresentadas, na mesma data, "CARTAS PROPOSTAS OU PROPOSIÇÃO
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA E OUTROS", emitidas para
algumas empresas/ clientes, nas quais se especificava que entre os serviços a serem
prestados constava que a "cobrança simples de recebíveis (cheques, duplicatas, notas
promissórias, letras de câmbio, etc) e os valores dos recebíveis cobrados serão
repassados, através de transferências bancárias, depósito em conta ou emissão de
cheque conforme sua solicitação, podendo, ainda, ser realizado em favor de terceiros,
indicados pelo contratante" ;
• Foram realizadas diligências fiscais junto a três clientes contratantes do Fiscalizado,
intimando-os a "comprovar mediante
[...]
apresentação de documentação comprobatória, hábil e idônea, a origem das cobranças
que possibilitam a realização das transferências efetuadas pela ANK para estas
empresas, através das Instituições Financeiras, durante determinado mês, escolhido
por amostragem, tais como duplicatas, notas promissórias, cheques e outros". Contudo,
tais diligências foram infrutíferas, pois os documentos apresentados foram insuficientes
para comprovar as respectivas operações;
• Em 24/01/2012, a empresa foi intimada a esclarecer divergências existentes entre as
planilhas por ela apresentadas e os lançamentos constantes dos extratos bancários. Em
03/02/2012, foram apresentadas novas planilhas, contudo mais uma vez não foram
disponibilizados documentos hábeis e idôneos que justificassem a origem dos recursos
das movimentações financeiras;
• Diante de tais fatos, houve o arbitramento do lucro de acordo com o art. 530, III, do
RIR/99, c/c art. 27 e 42 da Lei n° 9.430, de 1996, e art. 15 e 16 da Lei n° 9.249, de
1995,
conforme
valores
constantes
no
"DEMONSTRATIVO
DE
CRÉDITOS/DEPÓSITOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA
NO
BANCO
BRADESCO S/A " e "DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS/DEPÓSITOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA NO BANCO DO BRASIL S/A", consolidados no quadro a seguir:
Fl. 3934
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1102-000.317 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720840/2012-15

• Na apuração do IRPJ e reflexos foram deduzidos os valores recolhidos pelo
contribuinte na modalidade do Simples Federal e do Simples Nacional;
• "Tendo deixado de fornecer justificativas e esclarecimentos sobre sua movimentação
financeira, a fiscalizada ficou sujeita ao agravamento da multa para 112,50% dos
tributos e contribuições apurados, conforme inciso I do § 2o do artigo 44 da Lei
9.430/96, com redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007".
2. DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado, o autuado apresentou a impugnação de fls. 998 a 1033, aduzindo, em
síntese, que:
• Em 25/03/2011, protocolou impugnação no processo n° 10830.003408/2011-85,
referente aos autos de infrações do ano-calendário de 2006 e contra sua exclusão do
Simples;
• O arbitramento do lucro não atenderia à legislação suscitada no auto de infração,
máxime o art. 47 da Lei n° 8.981, de 1995, malferindo o princípio da estrita legalidade e
tipicidade tributária;
• A Fiscalização pressupõe a prática de hipotéticas irregularidades em razão da
movimentação financeira do contribuinte, inobstante a natureza da prestação do serviço
por ele praticado: cobrança de recebíveis, implicando na grande movimentação
financeira apontada;
• Tal movimentação financeira não se confunde com receita, e que nem o número da
conta-corrente do Impugnante no Banco Bradesco está correto no Termo de Verificação
Fiscal;
• Além de escriturar toda a movimentação bancária, contabilizou-a de modo mais
gravoso do que determina a legislação específica (art. 7° da Lei 9.317, de 1996, e art. 26
da Lei Complementar 123, de 2006), sem embargo da incidência de norma incongruente
para o caso em tela (art. 42, da Lei 9.430, de 1996, e art. 47 da Lei 8.981, de 1995), em
face dos esclarecimentos e documentação tempestivamente apresentados ao Fisco;
• A exclusão do Simples não teria ocorrido em momento algum por força do art. 151,
III, do CTN, de forma que o lançamento fiscal com base no lucro arbitrado seria
improcedente;
Fl. 3935
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1102-000.317 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720840/2012-15

• A multa agravada de 112,5% seria indevida, pois houve a disponibilização tempestiva
de todos os documentos solicitados, bem assim o atendimento integral dos termos de
intimação, nos moldes dos protocolos assinados e recebidos pela autoridade fiscal;
• Teria havido a decadência do lançamento fiscal referente aos meses de janeiro/2007 a
abril/2007, nos termo do § 4° do art. 150 do CTN, pois a ciência dos autos de infrações
ocorreu somente em 01/03/2012;
• O processo administrativo tributário é norteado pelo princípio da legalidade objetiva,
corolário do art. 5°, II; 37 e 150, I, da Constituição Federal, o que não teria sido
observado neste processo;
• A Auditora-Fiscal suscita o art. 530, III, do RIR/99, para amparar o arbitramento,
dispositivo esse que remete ao art. 527 daquele Regulamento, que se aplicaria somente
aos contribuintes sujeitos ao regime do lucro presumido, que não é o seu caso, pois
estava enquadrado no Simples;
• Uma vez enquadrado no Simples, rechaça-se a incidência do art. 530 do RIR/99 e das
Leis 8.981, de 1995; 9.249, de 1995, e 9.430, de 1996, pois seriam genéricas em face da
norma especifica (Lei 9.317, de 1996, e Lei Complementar 123, de 2006);
• Mesmo sendo desobrigado à escrituração comercial, por ser optante do Simples,
apresentou Livros Diário e Razão, contendo toda movimentação bancária, à análise
fiscal, consoante Termo de Devolução de Documentos emitido pela autoridade autuante,
em 10/10/2011;
• Em momento algum se perquiriu acerca da inidoneidade dos lançamentos escriturados
nos Livros Diário e Razão apresentados à Fiscalização, incluindo-se os decorrentes da
sua movimentação financeira;
• A Fiscalização teria amparado o auto de infração somente nas entradas insertas nos
extratos bancários, deixando de cotejá-las com as saídas no Livro Razão Analítico de
2007;
• Mesmo que se admitisse a hipotética omissão de receita, a base para tal apontamento
adviria do art. 18 de Lei 9.317, de 1996, e do art. 199 do RIR/99, nunca o art. 42 da Lei
9.430, de 1996, legislação essa genérica e estranha ao regramento do caso em exame;
• Além dos contratos de prestação de serviço, apresentou o relatório de recebíveis
cobrados, bem assim os próprios extratos bancários, cheques e os Livros Diário e
Razão, provas essas que repeleriam a presunção de omissão de receitas;
• Uma vez entregue ao Fisco a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (1° semestre
de 2007 - art. 7° da Lei 9.317, de 1996) e a Declaração Anual do Simples Nacional (2°
semestre de 2007 - art. 25 da Lei Complementar 123, de 2006), não haveria que se falar
em descumprimento da legislação, máxime em omissão do que quer que seja;
• Todos os Termos de Intimações Fiscais teriam sido cumpridos em sua integralidade,
"Tanto é verdade que, após os esclarecimentos prestados pelo Contribuinte
relativamente aos TIFs números 11/2011 e 12/2011, verifica-se que, segundo a planilha
elaborada pela fiscal, anexa ao TIFn.° 13, datado de 21.01.2012, requereu-se novas
elucidações, APENAS, quanto à DIFERENÇA do movimento de R$ 474.164,89
(quatrocentos e setenta e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e nove
centavos), INTEIRAMENTE ACLARADO PELO CONTRIBUINTE, CONSOANTE A
RESPOSTA AO ALUDIDO TIF, protocolizado em 03.02.2012";
• Os esclarecimentos apresentados pelas empresas diligenciadas (DIALCOOL
EXPORTAÇÃO, EMS PLANEJAMENTO E COMPLEXO EDUCACIONAL
ANGLO) provariam a prestação de serviços, mediante documentação hábil e idônea
Fl. 3936
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1102-000.317 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720840/2012-15

(contratos de prestação de serviços), bem como as planilhas que referenciam os
lançamentos bancários cujos esclarecimentos foram requeridos.
Foram juntados aos autos, como elementos de prova, cópias dos seguintes documentos:
Livros Diário e Razão; notas fiscais emitidas em 2007; contratos de prestação de
serviços de cobrança e cadastro dos clientes; microfilme de 3 cheques; planilhas de
recebimentos e de pagamentos; extratos bancários (fls. 1034 a 3780).
É o relatório.
A primeira instância ( acórdão n. 14-52.771 - 13a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 354 e
ss)), decidiu julgar improcedente a impugnação apresentada:
Cientificada da decisão de primeira instância em 25/09/2014 (e-fl 393) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 21/10/2014 (e-fl 427), em que repete os
mesmos argumentos da impugnação requerendo, em resumo:

Voto vencido
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso é tempestivo. Cumpridas as demais condições de procedibilidade, dele
conheço.
Não há reparos à Decisão de Primeira Instância, no que se refere à constatação do
desatendimento às diversas intimações para que procedesse à apresentação de justificativa
individualizada dos depósitos bancários listados nas intimações. Desta forma, não vejo como
devida qualquer diligência. Adiante-se que o próprio Recorrente aduziu ser “muito difícil, senão
impossível a conciliação entre entradas e saídas individualizadas”. Neste ponto, por aderir
plenamente aos fundamentos que o embasam, reproduzo o trecho do voto vencedor da decisão
recorrida como fundamento de decidir:
(...)
Tendo em vista que o contribuinte excluído do Simples se sujeita às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, a empresa poderia optar, a partir de 01/01/2007,
pelo lucro presumido ou pelo lucro real, sendo que em ambos os casos deveria
apresentar à autoridade Fiscal todos os documentos que serviram de base à sua
escrituração.
Entretanto, a pessoa jurídica foi intimada várias vezes a apresentar documentação hábil
e idônea que comprovasse a origem dos recursos depositados/creditados em suas contas
bancárias, mas não logrou fazê-lo. Em resposta a intimações fiscais, a ANK informou
que "é uma empresa de prestação de serviços que realiza cobrança amigável dos
recebíveis oriundos das atividades industriais, comerciais e prestação de serviços de
seus clientes, repassando-lhes os referidos valores depois de liquidados", e que "os
títulos, uma vez cobrados e seus valores repassados aos clientes endossantes eram
devolvidos aos clientes que os inutilizavam, uma vez que sua função havia sido
cumprida, não existindo motivo para que estes permanecessem em poder da requerente
ou do endossante ". O Impugnante entendeu, assim, ter justificado a não apresentação
de documentação hábil e idônea referente aos créditos bancários.
Fl. 3937
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1102-000.317 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720840/2012-15

Argumentou, também, quanto a não comprovação do repasse dos valores creditados, em
função das cobranças efetuadas, aos clientes, que "esse repasse é feito quando
solicitado, nos valores solicitados e da forma solicitada pelo cliente num regime
dinâmico e contínuo, assim como dinâmica e contínua são também as entradas dos
valores cobrados para os mesmos clientes, como é perceptível na avaliação dos
extratos bancários. Essa movimentação dinâmica e contínua é mesmo a essência da
atividade de cobrança, tornando muito difícil, senão impossível a conciliação entre
entradas e saídas individualizadas.
Essa prática só ganha sentido se essência da atividade de cobrança, tornando muito
difícil, senão impossível a conciliação avaliado um período maior de tempo".
Ressalte-se que a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, nos
termos do art. 923 do RIR/99.
Assim, independentemente do sistema de tributação que a pessoa jurídica tivesse
adotado a partir de 01/01/2007 (lucro real ou lucro presumido), após a exclusão do
Simples, deveria manter e apresentar à Fiscalização também os documentos que
serviram de base à sua escrituração contábil e fiscal ou do Livro Caixa (no caso de
opção pelo lucro presumido). Como vimos, não houve a apresentação dos referidos
documentos que serviram de base à escrituração de tais livros, conforme intimações
fiscais. (...) Destaquei.
Desta forma, voto por negar a proposta de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Voto vencedor.
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Redator designado.
Apesar do bem formulado voto do ilustre Conselheiro Relator, o colegiado
divergiu de seu entendimento inicial, que entendia desnecessária a realização de diligência para
identificar a origem dos depósitos bancários. A turma de julgamento entendeu que os elementos
de prova juntados aos autos permitem tal identificação e o princípio da verdade material é
perfeitamente aplicável.
Alega a recorrente ser empresa que atua no setor de cobrança, administrando
valores que são repassados a terceiros e que não representam receita de sua atividade.
O recurso voluntário indica que a parte cumpriu as intimações fiscais para apontar
a origem e o respectivo destino dos montantes arrecadados, citando o cumprimento dos termos
de intimação no 11/2011, 12/2011 e 13/2012, os quais compõem os autos. Ademais, alegar ter
promovido as diligências inseridas no ITEM 13 do lançamento (fls. 17 a 25), indicando
norminalmente os terceiros titulares das cobranças: DIÁLCOOL EXPORTAÇÃO, EMS
PLANEJAMENTO e COMPLEXO EDUCACIONAL ANGLO.
Neste sentido, aduz que:
Fl. 3938
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1102-000.317 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720840/2012-15

De fato, constam dos autos inúmeros documentos que comprovam as
contratações, a exemplo de contratos com clientes (fls. 642 e seguintes), declarações dos
contratantes informando a prestação de serviços e recebimento de numerários (fls. 843, 865 e
910), seguidos de todos valores recebidos, mês a mês, montante a montante.
Não me parece minimamente razoável inadmitir a força probante de tal
documentação, porém, é necessário que as informações a ela pertinentes sejam condensadas de
forma correlacionada a cada depósito, de forma que se permita visualizar se os montantes
arbitrados estão corretos e, caso não estejam, qual o valor a ser reduzido da base de cálculo.
Assim, caberá à contribuinte apresentar trabalho de auditoria que, adequadamente,
permita controverter o direito que diz ter, pois não se impõe ao Fisco realizar tal providência,
ante o arbitramento realizado.
É dizer: o ônus da indicação da possível redução da base de cálculo depende do
esforço probatório de correlacionar as cobranças realizadas e os respectivos depósitos bancários,
além da respectiva retenção de comissões (as quais representam – elas, as comissões – a real
receita da contribuinte), cabendo à unidade de origem da Receita Federal do Brasil verificar a
efetiva correlação dos dados apresentados analiticamente e produzir relatório consolidado do
eventual valor a ser reduzido da base de cálculo, ante a demonstração de que se tratam de valores
resultantes de cobranças de terceiros, com os respectivos repasses aos clientes.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem intime a Recorrente a demonstrar e justificar individualizadamente a origem
de cada depósito bancário que gerou a alegada omissão de receita objeto do lançamento e
comprovar a vinculação com as provas apresentadas nos autos, podendo a recorrente apresentar
outras que entender necessárias.
Posteriormente, deverá a unidade de origem produzir relatório fiscal, nos termos
deste voto, intimando a contribuinte a apresentar manifestação no prazo de até 30 dias, caso
queira, retornando os autos ao CARF para continuação do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque
Fl. 3939
DF CARF MF
Original